Tribunal: STF
Processo: RE 606755
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso público. 3. Requisitos necessários para investidura no cargo. Engenheiro da Segurança do Trabalho 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório, bem como do edital e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso. Súmulas 279, 454 e 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.